Tribunal: TJSP
Processo: 2013623-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2001 a 2004 - Exceção de Pré-Executividade - Aquisição de imóvel por meio de adjudicação - Hipótese de sucessão tributária, nos moldes do art. 130 do Código Tributário Nacional - Responsabilidade da adquirente pelos débitos tributários existentes quando da alienação, salvo se comprovada a quitação, consoante jurisprudência desta E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2001 a 2004 - Exceção de Pré-Executividade - Aquisição de imóvel por meio de adjudicação - Hipótese de sucessão tributária, nos moldes do art. 130 do Código Tributário Nacional - Responsabilidade da adquirente pelos débitos tributários existentes quando da alienação, salvo se comprovada a quitação, consoante jurisprudência desta E. Corte - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013623-05.2020.8.26.0000,
da Comarca de Birigüi, em que é agravante
AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA., é agravado MUNICIPIO DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013623-05.2020.8.26.0000 -Voto no 7820
2
Agravo de Instrumento no 2013623-05.2020.8.26.0000
Agravante: Agropecuária Centro Sul Ltda.
Agravada: Municipalidade de Birigui
Comarca: Birigui
Juiz de origem: Lucas Gajardoni Fernandes
VOTO No 7820
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU dos
exercícios de 2001 a 2004 - Exceção de Pré-Executividade -
Aquisição de imóvel por meio de adjudicação - Hipótese de
sucessão tributária, nos moldes do art. 130 do Código Tributário
Nacional - Responsabilidade da adquirente pelos débitos
tributários existentes quando da alienação, salvo se comprovada a
quitação, consoante jurisprudência desta E. Corte - Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agropecuária Centro Sul Ltda., nos autos da Execução Fiscal contra ela
redirecionada, movida pela Municipalidade de Birigui, em face da r. decisão de fls.
18, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade,
mantendo-a no polo passivo.
De acordo com o r. decisum combatido, o fato de a
recorrente ter adquirido o imóvel configurador do débito por meio de adjudicação,
em processo falimentar, não afasta sua responsabilidade pelo IPTU, consoante a
previsão do art. 130 do Código Tributário Nacional (sub-rogação dos débitos
tributários na pessoa do adquirente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013623-05.2020.8.26.0000 -Voto no 7820
3
Alega a agravante não ser legitimada a figurar no
polo passivo do feito, pois o imóvel objeto do IPTU foi adquirido da massa falida de
“Bibano Indústria e Comércio de Calçados Ltda.”, em razão de ela ser credora de
garantia real (hipoteca) desta, o que afastaria a incidência do art. 130 do CTN (sub-
rogação de dívida tributária ao adquirente do bem), eis que o art. 186, parágrafo
único, I, também do CTN, dispõe que o crédito com garantia real prefere, na
falência, o crédito tributário. Acrescenta, nesse passo, que não seria seu o “dever
administrativo” de verificar a inexistência de débitos de IPTU. Aponta não ter se
configurado sucessão tributária entre ela e a “Bibano”, massa falida de quem
adquiriu o bem. Sustenta, ainda, estar prescrito o crédito tributário, já que sua
citação ocorreu no dia 30/11/2017, nove anos após a citação da devedora originária.
Aponta, por fim, a nulidade, por falta de fundamentação, da decisão que rejeitou
Embargos Declaratórios que opusera.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e, ao final, o seu integral provimento, anulando-se a decisão agravada ou,
alternativamente, reformando-a com a apreciação do mérito, conforme os
argumentos aduzidos.
O almejado efeito foi concedido a fls. 76/77 e, a fls.
86/102, a Municipalidade agravada ofereceu contraminuta, argumentando que esta
E. Corte tem, em casos análogos, entendido que a hipótese configura sucessão
tributária, vez que houve a transferência do imóvel tributado após o ajuizamento da
ação executiva e por meio de adjudicação, motivo pelo qual não incidem as regras
específicas da arrematação (sub-rogação no preço), tornando-se o adjudicante
responsável pelos pagamentos dos tributos inadimplidos, em atenção ao caráter
propter rem da obrigação em comento. Aduz o ente público, também, que a
agravante não apresentou prova de quitação dos tributos (art. 130 do CTN) e
tampouco comprovou a suposta “violação do dever administrativo” de obter
certidão negativa de IPTU. Sustenta, mais, que as únicas certidões apresentadas
apontam que os tributos foram lançados em nome da “IFC International Footwear”
nos períodos em que esta figurava como proprietária do imóvel (o que foi alterado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013623-05.2020.8.26.0000 -Voto no 7820
4
depois da decisão judicial que anulou a alienação), o que estaria correto, já que tal
empresa constava como proprietária do imóvel na matrícula respectiva. E quanto à
prescrição, salienta que requereu o redirecionamento da execução tão logo tomou
conhecimento da transferência da propriedade, menos de cinco anos após a
alienação. Ao final, afirma que as CDA's possuem todos os elementos necessários à
instrução do feito executivo, e que, ao contrário do que alega a recorrente, a certidão
constante dos autos (fls. 67) não é de Débito Fiscal, mas apenas aponta a situação do
imóvel perante o cadastro imobiliário municipal, no sentido de que os débitos de
IPTU foram lançados em nome da “IFC Internacional Footwear”, não tendo a
agravante, portanto, se desincumbido do dever de obter certidão negativa do tributo.
Tudo a justificar o improvimento ao recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Rechaça-se, de início, a alegação de nulidade, por
falta de fundamentação, do decisório que rejeitou Embargos de Declaração opostos
pela agravante. Decorre de referida decisão, em verdade, que o decisum embargado
estava suficientemente fundamentado, estando aqueles Embargos dotados de caráter
manifestamente infringente.
Em relação à higidez da CDA (fls. 25), verifica-se
que o título contém todos os elementos formais legalmente exigidos, não havendo
falta de informação que pudesse impedir o direito de defesa, lá constando, como
devedora, a empresa “IFC Internacional Footwear” pelo fato de ela ser a proprietária
do imóvel à época do ajuizamento. Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no
título.
No mérito, melhor sorte não socorre a agravante.
Diferentemente do quanto alega, o parágrafo único
do art. 130 do CTN (sub-rogação no preço) se aplica exclusivamente à arrematação,
não sendo possível estender sua incidência à adjudicação. No caso desta, o
adquirente se torna responsável por sucessão (art. 130, caput) caso não comprove,
no ato da alienação, a quitação das dívidas tributárias então existentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013623-05.2020.8.26.0000 -Voto no 7820
5
Irrelevante, outrossim, que os créditos com garantia
real tenham preferência, na falência, aos créditos tributários, nos termos do art. 186,
parágrafo único, do CTN, pois esse dispositivo cuida da habilitação de créditos
tributários em geral, ao passo que aqui se trata de responsabilidade por sucessão
decorrente de obrigação propter rem, que acompanha o bem, não importando quem
seja o atual proprietário ou se a adjudicação se deu em processo falimentar.
Pela mesma razão, é, também, irrelevante que a
alienante “Bibano” não tenha anteriormente verificado a existência de débitos de
IPTU; tratando-se de obrigação propter rem, incumbia à agravante, adquirente,
consultar as informações públicas a respeito da situação fiscal do imóvel (por meio
de Certidão de Débitos Fiscais, e não da situação do imóvel no cadastro
imobiliário).
A jurisprudência desta E. Corte é uníssona no
sentido de que a adjudicação enseja a sucessão tributária, nos moldes do art. 130,
caput, do CTN.
Assim
restou
decidido
em
caso
análogo,
envolvendo as mesmas partes:
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE IPTU de 2003 a 2005 Município de
Birigui: 1) Decisão de 1o grau que rejeita embargos de
declaração Ato fundamentado e motivado Ausência de
nulidade; 2) CDA Nulidade Inocorrência, pois o título
reúne requisitos legais aptos a ensejar exercício de ampla
defesa e contraditório, além de estar confirmado por dados
atuais da Seção de Dívida Ativa; 3) Adjudicação do imóvel
devedor ocorrida em 2012 Adjudicante que responde
pela dívida pendente Art. 130 do CTN e precedentes
desta Corte
4) Ausência da alegada prescrição -
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP - AI no 2078417-74.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, DJ 06/06/2016).
No mesmo sentido:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
tributária c.c. obrigação de fazer e danos morais. IPTU. O
autor informa ter adquirido (através de adjudicação) bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013623-05.2020.8.26.0000 -Voto no 7820
6
imóvel sobre o qual pendiam débitos tributários, tendo
manejado pretensão no sentido de responder apenas pelos
débitos surgidos após a data em que adquiriu a propriedade
do imóvel. Prolação de sentença de improcedência. Em
caso de adjudicação do imóvel, cabe ao adquirente pagar
os tributos incidentes sobre o bem, eis que a adjudicação
não elide a responsabilidade pelo pagamento dos tributos
do imóvel. Obrigação 'propter rem' que acompanha o
imóvel, mesmo em relação a fatos geradores anteriores à
alteração de sua titularidade. Manutenção da sentença
atacada, com majoração dos honorários advocatícios de
rigor. Nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários, nos termos do acórdão.”
(TJSP - AC no 1001314-31.2016.8.26.0445, Rela. Des.a
Beatriz Braga, DJ 30/09/2019) (g.n.)
Por derradeiro, afasta-se a alegação de ocorrência
da prescrição, por força da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ, segundo a qual “a
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, já que, do que se depreende
das cópias digitalizadas ao presente, desde o ajuizamento da ação, em 2015, seu
trâmite passou por diversas paralisações não atribuíveis à Fazenda Pública.
Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora